Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-36.2018.8.11.0022
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 0001299-36.2018.8.11.0022

Classe:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Assunto:
[Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]

Relator:
Des(a). GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):
[VANDIQUE MENDONCA SOUTO - CPF: 053.720.091-60 (APELADO), REYNALDO OLIVEIRA RUY - CPF: 568.665.501-49 (ADVOGADO), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), Ministerio Publico (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEDRA PRETA (APELANTE)]

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO E DE OFÍCIO DESCLASSIFICOU A IMPUTAÇÃO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO.

EMENTA

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL – PEDIDOS DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, ATENUAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO RELATIVA À MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E RECRUDESCIMENTO DO GRAU DE AUMENTO QUANTO À MAJORANTE DESCRITA NO INCISO III DO ART. 40 DA MESMA LEI – PREJUDICADO – DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CONDUTA PARA O TIPO PREVISTO NO § 3o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – DIMINUTA QUANTIDADE DE DROGA –
PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADO O RECURSO DO
PARQUET
.

1. Impõe-se, de ofício, a desclassificação da conduta capitulada no
caput
do art. 33 da Lei de Drogas àquela prevista no § 3o do mesmo dispositivo se evidenciado
o potencial oferecimento de droga, eventual e sem objetivo de lucro, pelo réu a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem.

2. Operada a desclassificação, de ofício, da conduta imputada ao réu, resta prejudicado o apelo interposto pelo
Parquet
, que se insurgia contra a pena imposta pela prática do crime anteriormente reconhecido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo Ministério Público, pretendendo o aumento da pena imposta ao recorrido Vandique Mendonça Souto, condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, diante da prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Em suas razões, o Ministério Público requer o aumento da pena basilar diante da negatividade das consequências do crime. Além disso, requer a diminuição da fração de aumento descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, à conta da negatividade das circunstâncias do crime, visto que “
a forma como se deu a prisão do recorrido denota que este fazia do crime de tráfico de drogas seu meio de vida
”. Por fim, requer a modificação da fração escolhida na aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, também à conta da negatividade das consequências do crime.

A Defesa, em contrarrazões, opõe-se à modificação da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

À douta Revisão.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA DO ESTADO)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado pelo Ministério Público, pretendendo o aumento da pena imposta ao recorrido Vandique Mendonça Souto, condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, diante da prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“No dia 11 maio de 2018, por Volta das 23:30 horas, no Centro de Eventos Alexandrina Alves Freitas, localizado na Avenida Frei Servacio, onde se realizava o Evento denominado ‘Mika Preta’, nesta urbe, o denunciado VANDIQUE MENDONCA SOUTO ciente do caráter ilícito de sua conduta, trazia consigo, com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substancia entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, tipo Canabis Sativa popularmente conhecida como ‘MACONHA’, na proporção de 03 (três) porções, apresentando massa líquida de 3,13g (três gramas e treze centigramas), conforme Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/05-IP, Laudo Pericial Preliminar de fls. 27/28-IP e Termo de Exibia o e Apreensão de fls. 06-IP.”

Em suas razões, o Ministério Público requer o aumento da pena basilar diante da negatividade das consequências do crime. Além disso, requer a diminuição da fração de aumento descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, à conta da negatividade das circunstâncias do crime, visto que “
a forma como se deu a prisão do recorrido denota que este fazia do crime de tráfico de drogas seu meio de vida
”. Por fim, requer a modificação da fração escolhida na aplicação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06, também à conta da negatividade das consequências do crime.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, no que diz com a pena basilar, ao avaliar as consequências do delito, o magistrado fez anotar que:

“Quanto as consequências são
sempre
nocivas a sociedade, cuidando-se que o delito de tráfico de drogas alimenta não apenas o vício, mas também uma série de outros delitos associados, como furtos receptações e porte de armas”.

Ora, o magistrado, apesar de ter mencionado tais consequências, não aumentou a pena de forma correta, visto que estas são ínsitas a todos os casos de tráfico de drogas, e já são consideradas ao se estabelecer, abstratamente, a elevada pena mínima do crime em comento. Logo, nada há para ser reparado.

De outra banda, também não merece acolhida a tese tendente à diminuição da fração de aumento descrita no artigo 33. §4o, da Lei de Drogas, à conta da negatividade das circunstâncias do crime, visto que “
a forma como se deu a prisão do recorrido denota que este fazia do crime de tráfico de drogas seu meio de vida
”.

No ponto, o Ministério Público alega que o paciente já era conhecido da polícia pela posse de drogas quando adolescente, mas não há menção a qualquer anotação negativa em desfavor dele, de modo que, sendo a primeira prisão do paciente, e não existindo qualquer outro indicativo de que fosse o réu dedicado às atividades ilícitas, tem-se por impositiva a manutenção da fração máxima.

Por fim, o
parquet
pretende a adoção de fração maior que a mínima para a aplicação da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/2006 (infração cometida nas dependências ou imediações de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza). Aduz, para tanto, que a festa em que preso o apelado contava com milhares de participantes.

No entanto, verifica-se que o apelado tinha consigo apenas três porções de maconha, pesando aproximadamente 03 (três) gramas, de modo que, na pior das hipóteses, poderia vender a droga para três pessoas, e não para milhares, de modo que o número de participantes do evento, no caso, é desimportante, justificando-se a fração selecionada pelo douto Juiz.

Portanto,
nego provimento
ao presente recurso de apelação criminal.

VOTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Revisei minudentemente os autos, e, com a devida vênia, ouso divergir da eminente relatora.

O apelado confessou em audiência de instrução e julgamento que foi flagrado com a quantia de 3g de maconha, pois a tinha adquirido para consumo com seu amigo, veja-se:

Promotor: O senhor tava com aquele droga para vender a droga?

Vandique
: Não.

Promotor: Que que era essa droga que foi encontrada?

Vandique
: Para meu uso e uso do Lagoa. Eu tinha conhecido esse cara há duas semanas atrás, aí nós se encontrou, ele queria uma droga e eu fui atrás.

Promotor: Ele queria uma droga e o senhor foi atrás para encontrar droga para ele?

Vandique
: Para nós. Somos usuários de droga.

Promotor: O senhor ia comprar e revender para ele?

Vandique
: Não.

Promotor: O senhor comprou essa droga?

Vandique
: Ia comprar para nós dois.

Promotor: E esses R$196,00?

Vandique
: Era do meu serviço. (...)
(Mídia em Id. 8856134).

Entendo que merece desprovimento a apelação do Ministério Público, como bem asseverou a relatora, porém, o caso é, também, de desclassificação de ofício para o delito tipificado no art. 33, § 3o da Lei 11.343/06, de consumo compartilhado de drogas, e extirpação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Não há nenhuma informação nos autos que sustente que o apelado estivesse traficando drogas, a não ser a notícia apócrifa recebida pelos policiais de que alguém com características semelhantes às suas estaria naquele local vendendo substâncias ilícitas.

Ocorre que o apelado foi flagrado com apenas 3,13 gramas de maconha, e este fato isolado não é suficiente para a configuração do crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, considerando que confessou que comprou a droga para uso com seu amigo.

Sobre a matéria, colaciona-se, a título de ilustração do entendimento, o seguinte excerto de julgado:

"(...)
Não havendo provas judicializadas sobre a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, deve ser operada a desclassificação para o crime de uso compartilhado, pois não foram colhidos elementos indicativos de que o réu estava realizando ato caracterizador de mercancia ilícita de entorpecentes, cumprindo-se a eventualidade e a ausência de lucro marcadas no tipo penal.
(Processo APL 00022016120108220022 RO 0002201-61.2010.822.0022 Orgão Julgador 1a Câmara Criminal Publicação - Processo publicado no Diário Oficial em 25/03/2014. Julgamento 13 de Março de 2014 - Relator Desembargadora Ivanira Feitosa Borges).

Desta feita, entendo que o delito deve ser desclassificado para aquele tipificado no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, de “
oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
”.

Diante do exposto, acompanho a relatora quanto ao
desprovimento
do apelo, e,
de ofício, desclassifico a conduta imputada
a
Vandique Mendonça Souto
para aquela exposta no art. 33, § 3o, da Lei Antidrogas, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pedra Preta/MT.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 04 DE MARÇO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO D. VOGAL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO. A RELATORA VOTOU PELO DESPROVIMENTO E O REVISOR DIVERGIU QUANTO A DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL)

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria posta em mesa.

Como bem relatado pela douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, pretendendo o aumento da pena imposta ao recorrido
Vandique Mendonça Souto
, condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direito, diante da prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

O Ministério Público pugna pelo aumento da pena basilar diante da negatividade das consequências do crime, bem como requer a diminuição da fração de aumento descrita no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, à conta da negatividade das circunstâncias do crime. Por fim, requer a modificação da fração escolhida na aplicação da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, também à conta da negatividade das consequências do crime.

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
, opina pelo desprovimento do recurso (id. 15117974), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
– Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória – irresignação ministerial – requer a exasperação da pena-base acima do mínimo legal por ter o magistrado considerado desfavoravelmente as consequências do delito – inviabilidade – fundamento genérico – pretendido modificação do quantum da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei de Drogas e da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4o, da mesma Lei – impossibilidade – particularidades do caso concreto que não justificam a aplicação da causa de diminuição em menor patamar e nem aumento maior decorrente da ocorrência da causa de aumento –
Pelo desprovimento do recurso
.”

A douta Relatora Dr. Glenda Moreira Borges,
negou provimento
ao recurso de apelação do Ministério Público.

O douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto acompanhou o voto da Relatora. Contudo, de ofício,
desclassificou a conduta do apelado para a tipificada no artigo 33, §3o, da Lei n. 11.343/2006
, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de pedra Preta/MT.

Pois bem.

Passo a análise do caso em tela.

Após extensa análise do caderno probatório, observa-se em relação ao recurso Ministerial que, embora,
o magistrado tenha mencionado as consequências do crime, não aumentou a pena de forma correta, visto que estas são ínsitas a todos os casos de tráfico de drogas, não havendo distanciamento da ordinariedade do crime.

Igualmente, não merece acolhida a pretensão quanto à diminuição da fração de aumento descrita no artigo 33. §4o, da Lei de Drogas, à conta da negatividade das circunstâncias do crime. Ademais, não há qualquer anotação negativa em desfavor do apelado, de modo que, sendo a primeira prisão do paciente, e não existindo qualquer outro indicativo de que fosse o réu dedicado às atividades ilícitas, tem-se por necessária a manutenção da fração máxima.

Por fim, no tocante a aplicação da fração maior que a mínima para a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 (infração cometida nas dependências ou imediações de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza), ao argumento de que a festa em que preso o apelado contava com milhares de participantes. Contudo, foi apreendido com o apelado 03 (três) porções de maconha, pesando aproximadamente 03 (três) gramas, de modo que, na pior das hipóteses, poderia vender a droga para três pessoas, e não para milhares, de modo que o número de participantes do evento, no caso, é desimportante, justificando-se a fração selecionada pelo douto Juiz.

Portanto, acompanho os votos precedentes para
desprover
o recurso do Ministério Público.

Contudo, diante das provas amealhadas no curso da instrução processual, ou melhor, da ausência de prova da mercancia, acompanho o douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto para
desclassificar
de ofício para o delito tipificado no art. 33, § 3o da Lei 11.343/06, de consumo compartilhado de drogas, e extirpação da majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/06.

Importante, destacar que há somente a denúncia anônima recebida pelos policiais de que alguém com características semelhantes às do apelado que estaria naquele local vendendo substâncias ilícitas.

Contudo, o apelado foi flagrado com apenas 3,13 gramas de maconha, e este fato isolado não é suficiente para a configuração do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, considerando que confessou que comprou a droga para uso com seu amigo.

Ademais, não há nenhuma informação nos autos quanto a continuidade das investigações, ou seja, não foi ouvido qualquer usuário que tenha adquirido substância ilícita do apelado, bem como não se procurou ouvir a pessoa que ligou ao apelado no momento da apreensão, pedindo que ele levasse
“duas de dez”
.

Desta forma, acompanho o voto do Douto Revisor Desembargador Pedro Sakamoto, para desclassificar o delito para aquele tipificado no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/06, de “
oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem
”.

Por todo exposto, acompanho os votos precedentes para
negar provimento
ao

apelo do Ministério Público, mas acompanhar o douto Revisor, para, de
ofício
,
desclassificar
a conduta de
Vandique Mendonça Souto
para a tipificada no artigo 33, § 3o, da Lei Antidrogas, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pedra Preta/MT.

É como voto.

VOTO
RETIFICADO

EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)

Atenta à leitura dos votos dos eminentes Revisor Des. Pedro Sakamoto e Vogal Des. Rui Ramos Ribeiro, à luz das peculiaridades do caso destacadas, notadamente em razão da diminuta quantidade de droga apreendida, inarredável a retificação do voto para proceder à desclassificação, de ofício, da conduta imputada ao apelado, capitulada no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, para o tipo previsto no § 3o do mesmo dispositivo.

Ante a desclassificação, faz-se imperiosa a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal, a teor do art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público, que se insurgia contra a pena imposta pelo juízo
a quo
em razão da prática de crime não mais subsistente.

Assim,
de ofício
,
desclassifica-se a conduta imputada a
Vandique Mendonça Souto
para o tipo previsto no art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006
, com a determinação da
remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Pedra Preta/MT
, julgando
prejudicado o recurso
manejado pelo Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020